Tribunal: STF
Processo: RE 1517203
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESPROVIMENTO. 1. Não se aplica o IPCA-E ao caso concreto, uma vez que o precatório foi pago sob o manto da eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, prevista no art. 100, § 12, do Texto Constitucional. 2. Recurso Desprovido” (fl. 5, e-doc. 27).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º da Constituição da República e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux.



    Argumenta que “o v. Acórdão negou vigência ao art. 5º, caput da Constituição Federal, pois deveria assegurar às pessoas de situações iguais os mesmos direitos, prerrogativas e vantagens. O direito que não está sendo assegurado igualmente é da não aplicação da taxa referencial no precatório” (fl. 10, e-doc. 32).



    Assevera ter sido “prejudicado com a correção pela TR, pois como esse índice era utilizado para a atualização monetária da poupança, este foi zerado e o precatório passou a não repor as perdas geradas pela inflação” (fl. 12, e-doc. 32).



    Assinala que “o acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, constante do § 12 do art. 100 da Constituição da República” (fl. 12, e-doc. 32).



    Pede conhecimento e provimento do presente recurso.



    3. Determinado o retorno do processo à origem, para observância da sistemática da repercussão geral, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “Cumpre esclarecer que a constitucionalidade da incidência da TR foi objeto de julgamento pela Suprema Corte em duas oportunidades: a primeira quando se tratou do período posterior à expedição do precatório/RPV no julgamento da ADI 4.357/DF e a segunda versando sobre o período anterior à expedição do precatório no julgamento do RE 870.947. 



    Embora ambos os julgamentos tenham concluído pela inconstitucionalidade da TR, a diferença fundamental é que no primeiro caso houve modulação dos efeitos da decisão e no segundo não. 



    Passo a analisar, portanto, a questão sobre o prisma do período posterior, isto é, da atualização do precatório/RPV após a data de expedição, justamente aquele objeto de julgamento na ADI 4.357/DF em que o STF declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’ prevista no Art. 100, § 12, do Texto Constitucional, com redação dada pela EC 62/09. 



    Entretanto, no julgamento da modulação dos efeitos desta decisão, o Plenário da Corte Suprema manteve a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 e, após, determinou que os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE) (...).



    Desta forma, a TR foi corretamente aplicada ao caso concreto, uma vez que o pagamento ocorreu em 2012 (https://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaReqPag/OficioRequisitorio/20120032451) - portanto, antes de 25.03.2015, quando a referida taxa estava sob o manto da eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, prevista no Art. 100, § 12, do Texto Constitucional.



    Ante o exposto, mantenho o acórdão impugnado e determino o retorno dos autos à Vice-Presidência por entender que o caso dos autos não se enquadra na tese firmada no tema 810. 



    É o voto” (fls. 2-4, e-doc. 37).



    Analisados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Sobre a aplicação da TR, observo que o e. STF, no julgamento da ADI 4.357/DF, declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’ prevista no Art. 100, § 12 do Texto Constitucional, com redação dada pela EC 62/09.



    Entretanto, no julgamento da modulação dos efeitos desta decisão, o Plenário da Corte Suprema manteve a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 e, após, determinou que os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 



    Desta forma, não se aplica o IPCA-E ao caso concreto, uma vez que o precatório foi pago antes de 25.03.2015 (fl. 401) sob o manto da eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, prevista no Art. 100, § 12, do Texto Constitucional.



    Portanto, não se mostra razoável desconstituir a autoridade dos precedentes que orientam a conclusão que adotou a decisão agravada” (fl. 3, e-doc. 27).



    6. A tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170 da repercussão geral, não se aplica à espécie vertente, sendo “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 



    A controvérsia deste processo refere-se ao índice de correção monetária aplicável às condenações de natureza não tributária da Fazenda Pública, matéria da qual o Supremo Tribunal Federal não cuidou expressamente no Tema 1.170 da repercussão geral. 



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes proferiu o voto condutor do julgamento, nestes termos:



    “Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    Por outro lado, há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. 



    Entendo que prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. Nesses casos, o jurisdicionado: (a) foi indevidamente lesado pelo Poder Público e suportou um desfalque patrimonial; (b) teve o ônus de buscar socorro no Poder Judiciário, com custos adicionais; (c) mesmo vitorioso, teve que executar o valor devido pela sistemática de precatórios; (d) viu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentar a inconstitucionalidade da correção de créditos pela TR; (e) terá o valor de seu crédito corrigido por essa mesma TR, que não recompõe de forma integral o seu patrimônio.



    Ora, a modulação de efeitos, nessa hipótese, transmite uma mensagem frustrante para o jurisdicionado: ele tinha razão, o Poder Judiciário reconheceu, mas isso não fez tanta diferença, seu crédito foi liquidado a menor, como preconizado pela norma inconstitucional.



    Dessa feita, não vejo como a incidência da TR no período 2009/2015 possa atender a razões de segurança jurídica e interesse social. Ao contrário, é o prolongamento da eficácia do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, que se afigura atentatório aos postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, na medida em que impede a estabilização de relações jurídicas em conformidade com o critério de correção apontado pela própria CORTE como válido”.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de atribuir eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.458.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem” (ARE n. 1.317.698-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.659-ED-segundos, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.372.596-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. Hipótese na qual se aquiesceu com os termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a atualização de débito, sob a justificativa de que esse critério havia sido definido em decisão já acobertada pela coisa julgada. 2. Da modificação de parâmetro de correção monetária com vistas à adequação ao que decidido, pelo Supremo, no Tema n. 810/RG não decorre lesão à coisa julgada. Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.311.556-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.462.134, de minha relatoria, DJe 20.11.2023; Recurso Extraordinário n. 1.385.931, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.266.445, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.366.853, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.363.374, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 26.10.2023; Recurso Extraordinário n. 1.376.271, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.436.857, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.5.2023.



    O acórdão recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, para decidir com observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora